Tribunal: TJSP
Processo: 1017457-27.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001007341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1017457-27.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é embargada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO, JOÃO
BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32919 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017457-27.2020.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO AMARO 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE
ENERGIA ELÉTRICA. Rediscussão da matéria. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão
que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra o v. acórdão de fls. 270/279, que deu
parcial provimento ao recurso da embargada para afastar a prescrição em relação a 04
dentre os 05 comprovantes de pagamento colacionados aos autos.
Insurge-se a embargante alegando a existência de omissão, eis que
“trata-se de ação de regresso estando, portanto, sujeita Às regras prescricionais do
Código Civil” e que “no presente caso sequer há relação de consumo entre as partes”.
Sustenta, ainda, a necessidade de produção de prova pericial. Prequestiona a matéria
para fins de acesso aos tribunais superiores. Postula pelo recebimento e acolhimento dos
embargos de declaração, para que o vício apontado seja sanado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem
omissão passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 270/279 que:
“(...) Cuidam os autos de ação regressiva de indenização
securitária, em razão de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por
descargas atmosféricas/oscilação de energia elétrica.
Uma vez caracterizada a relação de consumo, depreende-
se que a seguradora sub-rogada pode buscar o
ressarcimento do que despendeu dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária.
Desse modo, a seguradora teria o prazo de prescrição,
que no Código de Defesa do Consumidor, é de 05 (cinco)
anos, ex vi do seu art. 27, pois se não houvesse o contrato
de seguro, quem sofreu o prejuízo poderia acionar o
causador do dano neste prazo, tendo em vista a relação de
consumo entre segurado e concessionária de energia
elétrica.
Confira-se:
“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a relação entre concessionária de serviço público e o
usuário final para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista,
sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
2. No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento
da agravante como fornecedora e da agravada como
consumidora do serviço de fornecimento de energia
elétrica, razão pela qual fez incidir as regras protetoras
do Código de Defesa do Consumidor. (...) 6. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 25/8/2017).
Assim, considerando que a seguradora efetuou os
pagamentos das indenizações em 27/04/2015 (fls. 48),
07/04/2015 (fls. 69), 27/04/2015 (fls. 96) e 23/04/2015 (fls.
136) e a ação foi ajuizada em 03/04/2020, não há de se
falar em prescrição em relação a esses pagamentos.
Por outro lado, verifica-se a ocorrência de prescrição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
relação ao pagamento realizado em 20/03/2015 (fls. 95),
tendo em vista o ajuizamento da ação somente em
03/04/2020.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui
serviço público essencial, que deve ser fornecido de
maneira adequada, eficiente, e principalmente segura. No
caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é
responsabilizada, independentemente da existência de
culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor (art. 22 e
parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição
Federal
estabelece
em
seu
art.
37,
§6o2,
a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada
nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia
elétrica, a queda de raios/oscilação de energia são
eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito
interno, vez que diretamente relacionados à atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço
público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos

Falta de interesse de agir
A formulação de
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de
medidas que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos em
decorrência de descargas elétricas, devido à imposição
legal de prestação de serviço seguro (art. 22 CDC), bem
como de culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia à
concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade
desta pela reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível
que
não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram
comprovados por meio da apresentação de laudos
técnicos elaborados por empresas alheias aos interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
das partes (fls. 53, 75, 78, 101 e 117/119), que apontam
que a queima de diversos bens dos segurados foi causada
por descargas atmosféricas e oscilação de energia
corroboradas pelas informações contidas nos avisos de
sinistro sobre episódios de chuva com raios (fls. 70, 97 e
115).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação
aos procedimentos adotados na apuração dos sinistros,
razão pela qual os laudos elaborados para a regulação
dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de
indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso não
provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizados
os pagamentos das indenizações aos segurados (fls. 48,
69, 96 e 136), sub-rogou-se a seguradora autora nos
direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste,
portanto, óbice à aplicação das normas da legislação
consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento
integral,
sob
pena
de
restar
caracterizado
o
locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer
ocorrência nas unidades consumidoras dos segurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
nota-se que os documentos apresentados por ela são
incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a
desconstituir o nexo de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que
lhe competia, em observância ao disposto no art. 373, II
do Código de Processo Civil
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos
juros
de
mora,
tratando-se
de
ação
regressiva
indenizatória decorrente da sub-rogação securitária, a
correção monetária e os juros de mora devem incidir a
partir da data do efetivo pagamento pela seguradora.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO.
1.
Consoante
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de
danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp
1249909/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira
Turma,
julgado
em
19/02/2013,
DJe
22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA
MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR
DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...).
III - Em caso de ação regressiva, ajuizada pela
seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial
da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n.
1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar
parcialmente procedente a ação e condenar a ré a
restituir à autora a quantia de R$41.826,08 devidamente
corrigida (...) ”
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no
acórdão, o que não ocorreu não caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, modificar o
decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em
exame também não merece guarida.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação
da Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de Declaração
no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui
apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
aplicação da multa insculpida no art. 1.022 parágrafo único, do CPC, que arbitro em
1% sobre o valor da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.

AFONSO BRÁZ
Relator